Tribunal: TJBA
Processo: 8200524-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8200524-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: KARINE FIRMINO DA SILVA

Advogado(s)
:
CAMILA VILAS BOAS BEGALLI

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FORMALMENTE INSTAURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 02/2024. REGRA DE TRANSIÇÃO APLICÁVEL APENAS A PROCESSOS JÁ PROTOCOLADOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. MANUTENÇÃO DA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, COM ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8200524-19.2024.8.05.0001
originário da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo como apelante

KARINE FIRMINO DA SILVA
e, como apelado,

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e NEGAR P
ROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .